Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012957-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 98413456):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ - NECESSIDADE - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 788/STF COM REPERCUSSÃO GERAL - LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO - ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício da acusada. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 112, I, do Código Penal, ao argumento que “o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes, pois é neste momento que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado.” (Id. 102526458)
Recurso tempestivo (Id. 102939998).
Contrarrazões (Id. 105293999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão, para que seja reconhecido como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Assim, tratando-se de matéria sem deliberação no Tribunal Pretoriano, entendo que o pedido ministerial se pauta em uma interpretação in mallam partem, o que é vedado no ordenamento jurídico.
C.v, conforme já me manifestei em outras oportunidades e seguindo a orientação do STJ (Habeas Corpus 620935/SP), entendo que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.
O Código Penal, em seu art. 112, I, CP, dispõe que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr a partir do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.
Nos termos do art. 110 do CP, a prescrição será regulada pela pena aplicada em concreto, segundo os prazos do art. 109 do mesmo diploma legal, desse modo, o termo inicial regulatório da prescrição é definido pela lei, a partir do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito em julgado para ambas as partes, como pretende o agravante.
No caso, desde a data do trânsito em julgado para acusação, em outubro de 2011 até a presente data, já decorreu o lapso temporal que resultou na prescrição da pretensão executória.
Nesse sentido, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. No âmbito infraconstitucional, enquanto não modificada, ou não, a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 512.535/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019) (destacamos). 1. Prevalece o entendimento de que, “Enquanto não modificada a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 736.623/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021), adotando-se a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 2. Considerando que o embargante foi condenado a 2 anos de detenção, no regime aberto, e 2 meses de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, prescreve em 4 anos a pretensão executória, nos termos do art. 109, V, c/c 110, § 1o, e 112, do CP. 3. Transcorrido o referido lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, em 1o/11/2016, sem que tenha sido iniciada a execução da pena, tem-se por configurada a prescrição da pretensão executória. 4. Embargos de declaração acolhidos. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória. (EDcl no AgRg no AREsp 1769850/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)
(...)
E, apesar do julgamento invocado pelo d. parecerista (STF, 1a Turma, RE 696533/SC), destaco da 2a Turma do STF:
“(...)AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE 1230675 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, julgado em 6/12/2019, Processo Eletrônico DJe-278, divulgado em 13/12/2019, publicação 16/12/2019). Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Tese de inaplicabilidade do Código Penal. Marco inicial da prescrição após sentença. Trânsito em julgado para a acusação. Princípio da reserva legal. 4. Impropriedade do legislador penal que não pode ser suprida pelo Judiciário para prejudicar o réu. 5. Agravo improvido. (STF - RHC 155211 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 20/9/2019, Processo eletrônico, DJe-213, divulgado em 30/9/2019, publicado 1o/10/2019)
Assim, a divergência instaurada entre as duas Turmas julgadoras da Suprema Corte, evidentemente, deverá ser solucionada com o julgamento do ARE 848.107/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sob a égide da repercussão geral – e que até a elaboração desta decisão, não foi levado a julgamento-, razão pela qual há que se considerar como termo inicial da pretensão executória da pena, o legalmente fixado (e mais benéfico à agravada), tal seja, o trânsito em julgado para acusação.
Ante o exposto, em dissonância a com o parecer da d. PGJ, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal.” (Id. 98413461)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que manteve inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Capital-MT, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, senão vejamos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. INDEMONSTRADA, CONTUDO, SUA OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se olvida que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, concluído em 25/04/2020, pacificou a tese de que "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
2. Todavia, para a correta solução da questão ora examinada, é imprescindível levar em consideração que a Lei n. 11.596/2007, por ter criado novo marco interruptivo do prazo prescricional, trouxe modificação que agrava a situação do Réu (novatio legis in pejus).
Assim, o comando normativo não pode retroagir para alcançar crimes cometidos em datas anteriores à entrada em vigor da norma sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.
In casu, o acórdão que confirmou a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 30/07/2003, isto é, antes da edição da Lei n. 11.596/2007 e, nessa panorama, a modificação legislativa nela contida não tem o condão de alcançar a hipótese dos autos.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão que primeiramente condenar o Acusado, não se sopesando para esse fim a publicação de aresto que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente. Contudo, não transcorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos e a formação da coisa julgada, que retroage à data de escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível.
4. De outro lado, a redação do art. 112 do Código Penal é expressa no sentido de que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional."
5. Desse modo, ante a literalidade do texto legal e evitando a adoção de interpretação contra legem em prejuízo do réu, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes.
6. Embora tenha transcorrido o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, inciso I, do Código Penal) desde o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, em 31/07/2000, sem que houvesse o inicial cumprimento da pena, pois os autos ainda aguardam a prisão do Réu para o início da execução da pena imposta, não está demonstrada a prescrição da pretensão executória, pois a instrução do mandamus não demonstra, estreme de dúvidas, a inocorrência das hipóteses impeditivas e interruptivas da prescrição previstas nos arts. 116 e 117 do Código Penal.
7. "Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018" (AgRg no HC 473.344/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).
8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para determinar que o Juízo das Execuções competente analise a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (RHC 144.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão no acórdão embargado. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
3. "O termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do Código Penal - CP" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.578.442/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020).
4. Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.
5. No caso dos autos, a pena cominada ao embargante, pelos três delitos de estelionato, foi de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa, sendo que cada uma das penas foi fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa (em relação a um dos crimes a pena foi reduzida em 2/3 diante do reconhecimento do arrependimento posterior). Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, cada uma das penas isoladamente prescreveria em 4 anos. Desse modo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu aos 1o/3/2017, e até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do apenado pela prescrição.
6. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória.” (EDcl nos EDcl no AREsp 1125952/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)
Desta feita, no que tange a tese de violação do artigo 112, I, do Código Penal, deve ser aplicado o verbete sumular em epígrafe, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça